Tribunal: TJSP
Processo: 2301519-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito processual civil. Ação de cobrança de alugueis c.c pretensão indenizatória. Gratuidade judiciária. Ausentes os requisitos para concessão.
1. Não demonstrada a hipossuficiência financeira suscitada. Documentação insuficiente a indicar que o agravante não tem condições de arcar com os dispêndios do processo.
2. Agravo desprovido. Decisão mantida.